Tribunal: TJMT
Processo: 1059502-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059502-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA - CPF: 951.437.181-04 (RECORRIDO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia a douta Relatora, dou provimento ao agravo interno para manter a sentença que julgou procedente a inicial reconhecendo a prorrogação do contrato temporário. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei Municipal 4.424/2003.

Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso inominado do Município.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado manejado pelo Município de Cuiabá/MT, para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora e, por conseguinte, indeferir o pagamento de FGTS referente ao período contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente o pedido de NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA, reconhecendo vínculo sucessivo com a Administração Pública e condenando o ente público ao pagamento proporcional de FGTS, decorrente de sucessivos contratos temporários entre os anos de 2006 e 2021. 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre os créditos decorrentes de vínculos contratuais encerrados antes de 2018; (ii) estabelecer se há nulidade nos contratos temporários mantidos entre 2018 e 2021, apta a gerar o direito ao recebimento de FGTS. 3.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932 incide sobre os créditos decorrentes de vínculos contratuais com a Fazenda Pública encerrados há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida quanto aos contratos anteriores a 2018. 4.

A Lei Municipal no 4.424/2003 autoriza contratações temporárias no Município de Cuiabá, inclusive com prorrogações dentro dos prazos legais, não havendo ilegalidade ou burla à regra do concurso público nos vínculos estabelecidos entre 2018 e 2021. 5.

A ausência de nulidade nas contratações temporárias descaracteriza a existência de vínculo empregatício dissimulado, sendo indevido o pagamento de verbas fundiárias como FGTS. 6.

A jurisprudência dominante nas Turmas Recursais do TJ-MT confirma a legalidade de contratações temporárias devidamente respaldadas em lei local e aprovadas mediante processos seletivos, nos termos do Tema 551 do STF. 7.

A decisão monocrática do relator está amparada na jurisprudência dominante do próprio juizado e nas hipóteses do art. 932, V, “a”, “b” e “c”, do CPC, conforme Súmula no 02 das Turmas Recursais e Enunciado 103 do FONAJE. 8.

Recurso provido.
Relatório.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA, reconhecendo vínculo sucessivo com a Administração Pública e deferindo valores a título de FGTS.
É o relatório. Decido.
O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço. No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 02 destas Turmas Recursais:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
O dispositivo sumular deve ser complementado pelo Enunciado 103 do FONAJE:
O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá interpor o recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
No âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, bastando que sua decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa. Tal entendimento decorre do princípio da simplicidade e da celeridade processual, previstos na Lei n. 9.099/95, os quais visam garantir a prestação jurisdicional de maneira eficiente e acessível. A controvérsia diz respeito à suposta nulidade das contratações temporárias mantidas entre as partes no período de 2006 a 2021 e à consequente condenação do ente público ao pagamento de FGTS. O Juízo
a quo
reconheceu parcialmente o pedido, condenando o Município ao pagamento proporcional dos valores. Entretanto, a sentença deve ser reformada. Inicialmente, no que diz respeito aos contratos anteriores ao ano de 2018, verifica-se a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, norma aplicável às demandas em face da Fazenda Pública. Como a ação foi ajuizada apenas em 2023, impõe-se o reconhecimento da prescrição dos créditos eventualmente decorrentes de vínculos encerrados antes de 2018. Quanto aos contratos realizados entre 2018 e 2021, não se constata qualquer nulidade a ensejar o reconhecimento de vínculo empregatício dissimulado ou o pagamento de FGTS. Isso porque a própria Lei Municipal no 4.424, de 16 de setembro de 2003, que rege as contratações por tempo determinado no âmbito do Município de Cuiabá, autoriza a contratação temporária pelo prazo de:
Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público. (...) III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o. (...).
No caso dos autos, os vínculos mantidos entre 2018 e 2021 não extrapolaram o limite legal de quatro anos, inexistindo, assim, ilegalidade formal ou material a ensejar indenização por ausência de registro ou recolhimento de FGTS. Ausente, portanto, qualquer configuração de burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal). Neste sentido tem-se o julgado:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO . APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL . RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10045696920248110045, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024). RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.514/2008 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE – TEMA 551 STF – ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006583-60 .2023.8.11.0045, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024).
Logo, não há direito à percepção de verbas fundiárias decorrentes de vínculos contratuais que se revelaram lícitos e temporários, nos estritos termos da legislação local. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, diante da prescrição dos vínculos anteriores a 2018 e da regularidade legal dos contratos temporários mantidos entre 2018 e 2021, conforme previsão da Lei Municipal no 4.424/2003. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

A decisão monocrática recorrida foi proferida em observância à jurisprudência majoritária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS. RECURSO PROVIDO. Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10024599720248110045, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024).

Não restou demonstrada, de forma satisfatória, a alegada continuidade dos contratos temporários celebrados com a Administração Pública, haja vista a ausência de comprovação robusta e documental que ateste a ininterrupta prestação de serviços ou a repetição sucessiva de vínculos com o mesmo objeto e natureza.

A decisão agravada foi proferida em estrita observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas contratações temporárias firmadas com a Administração Pública, somente é devido o pagamento do FGTS quando declarada a nulidade do vínculo por afronta direta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, com prestação de serviço de forma contínua, circunstância não configurada no presente caso.

O agravante, em suas razões, limita-se a reiterar os argumentos já expendidos no recurso inominado, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para função administrativa no Hospital Estadual Lousite Ferreira, nos anos de 2019 e 2020, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e o pagamento de valores devidos a título de FGTS. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessão de contratos temporários configura nulidade contratual por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) verificar se há direito ao recolhimento de FGTS nos períodos trabalhados.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei específica.4. Os contratos firmados com o Estado de Mato Grosso observaram os limites estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que autoriza a contratação pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período.5. A sucessão de contratos dentro dos prazos legais não configura nulidade contratual, pois não restou demonstrada a burla ao concurso público nem a descaracterização da necessidade temporária.6. O direito ao FGTS é reconhecido em hipóteses de contratação temporária irregular ou nula, nos termos da jurisprudência consolidada. No caso, não há nulidade, pois os contratos foram celebrados conforme a legislação vigente, afastando-se a pretensão de recolhimento do FGTS. 7. O prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, atinge as parcelas anteriores a 08/07/2019, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 08/07/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação temporária pela Administração Pública é válida quando realizada dentro dos limites da legislação específica que regulamenta o art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. A sucessão de contratos temporários dentro dos prazos previstos na lei não caracteriza nulidade nem gera direito ao recolhimento de FGTS. 3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 incide sobre as parcelas pleiteadas antes de cinco anos do ajuizamento da ação.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.(N.U 1046985-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o).

3. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1071054-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Desse modo, não há razão para modificação da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
aplicando a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno, interposto por NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade dos contratos temporários mantidos entre 2018 e 2021.

Na origem, a agravante ajuizou ação contra o Município de Cuiabá pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre 2006 e 2021, bem como o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

A agravante sustenta, em síntese, que houve o desvirtuamento do contrato temporário, devendo ser considerado todo o período em que perdurou a contratação, razão pela qual alega que faz jus ao recebimento do pagamento do FGTS, observada a prescrição sobre as verbas, e não sobre os contratos.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos contratos temporários firmados entre a agravante e o Município de Cuiabá no período de 2006 a 2021, bem como ao direito ao recebimento do FGTS em razão da eventual nulidade desses contratos.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 não tem o condão de extinguir ou anular o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, mas apenas de impedir a cobrança de créditos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No presente caso, a parte autora, ora agravante,
alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, no cargo de agente comunitário de saúde, no período de 2006 a 2021.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, a Lei no 4.424, de 16 de setembro de 2003, dispõe o seguinte:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
”
(Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015)

No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde no período de abril de 2006 a outubro de 2021, ou seja, por aproximadamente 15 anos, mediante sucessivas renovações contratuais
.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ART. 2o-A DA LEI 11.350/2006 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

2. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2o-A da Lei 11.350/2006.

3. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

4. Extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo artigo 4o da Lei Municipal n. 4.424/2003 e inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016604-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi sucessivamente renovado, a agravante faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
,
conforme reconhecido na sentença.

Ante o exposto, divergindo da MM Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno, interposto por NEORACY BARBOSA LIMA DA SILVA, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade dos contratos temporários mantidos entre 2018 e 2021.

Na origem, a agravante ajuizou ação contra o Município de Cuiabá pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre 2006 e 2021, bem como o pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

A agravante sustenta, em síntese, que houve o desvirtuamento do contrato temporário, devendo ser considerado todo o período em que perdurou a contratação, razão pela qual alega que faz jus ao recebimento do pagamento do FGTS, observada a prescrição sobre as verbas, e não sobre os contratos.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos contratos temporários firmados entre a agravante e o Município de Cuiabá no período de 2006 a 2021, bem como ao direito ao recebimento do FGTS em razão da eventual nulidade desses contratos.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 não tem o condão de extinguir ou anular o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, mas apenas de impedir a cobrança de créditos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No presente caso, a parte autora, ora agravante,
alega que manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, no cargo de agente comunitário de saúde, no período de 2006 a 2021.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, a Lei no 4.424, de 16 de setembro de 2003, dispõe o seguinte:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
”
(Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015)

No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde no período de abril de 2006 a outubro de 2021, ou seja, por aproximadamente 15 anos, mediante sucessivas renovações contratuais
.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROFISSIONAL DA SAÚDE - ART. 2o-A DA LEI 11.350/2006 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003 - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Deve ser adequada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.

2. Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados profissionais da saúde, conforme o artigo Art. 2o-A da Lei 11.350/2006.

3. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

4. Extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo artigo 4o da Lei Municipal n. 4.424/2003 e inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016604-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi sucessivamente renovado, a agravante faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
,
conforme reconhecido na sentença.

Ante o exposto, divergindo da MM Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025